Tribunal: TJPA
Processo: 0803326-18.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803326-18.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE LURDES BATISTA MELO

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO ESTABELECIDO DE MANEIRA LIVRE E CONSCIENTE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. TERMO A QUO. CITAÇÃO DA RÉ.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA. POSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO
. LEGALIDADE .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A demanda estava pronta para julgamento, na medida em que em casos como o dos autos, a prova necessária diz respeito ao contrato entabulado entre as partes, as disposições ou não nele constantes, não havendo qualquer necessidade de prova testemunhal ou técnica. Outrossim, importante salientar que o magistrado é o destinatário da prova e portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo quando por bem achar, as desnecessárias e/ou protelatórias.
II-
A rescisão contratual requerida, advém do inadimplemento da apelante, que absteve de realizar o pagamento das parcelas a que se comprometeu e, ainda que esta, conforme relatado no presente recurso tivesse a intenção de realizar tal pagamento, não o fez, não podendo alegar que realizou o pagamento de forma parcial, quando deveria estar em dia com suas obrigações e sequer, que o interesse do pagamento estava vinculando a um reequilíbrio do contrato, na medida em que deveria procurar os meios necessários para extirpar ou readequar as cláusulas dispostas no contrato, renegociando a dívida, repactuação do contrato ou mesmo ajuizando, ação revisional de contrato.
III-

A declaração de rescisão contratual deve ser entendida como consequência lógica do descumprimento contratual, tal como estabelecido no contrato, implicando no retorno do status quo ante, daí porque a citação da ré, que estabelece o conhecimento de tal pedido deve ser o marco temporal para referida rescisão.

IV-

No que diz respeito as cláusulas abusivas e desvantagens excessivas alegadas pela apelante, que para tanto indicariam a

equivocada

compreensão de restituição das parcelas e demais itens em relação à apelante, como os percentuais de retenção na restituição das parcelas e da taxa de fruição esta magistrada repisa a afirmação de que tais argumentos deveriam ser discutidos em ação diversa, de modo que o próprio

Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, estabeleceu entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.
V-
Conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE LURDES BATISTA MELO
, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

movida por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um Contrato de Promessa de Compra e Venda de um lote, localizado na cidade de Parauapebas, se comprometendo a pagá-lo em 120

parcelas mensais. Ocorre que o réu não cumpriu com suas obrigações, deixando de quitar as prestações assumidas.

Mesmo após notificado, o devedor se manteve inerte, situação que implicou, conforme previsão contratual, na resolução do contrato por dissolução e necessidade de reintegrar a posse do bem ao autor, razão pela qual requereu que a ação fosse julgada procedente.

A liminar foi deferida, conforme
ID 6639560
.

Contestação ID
634557
.

Ao receber os autos, a magistrada assim dispôs:

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com efeitos

retroativos à citação da ré, para os efeitos legais;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo

vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão; ) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquive-se.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que para tanto foram acolhidos e dado parcial provimento para manter os honorários advocatícios sobre o valor a ser restituído, acrescentando que, se nada for apurado a título de restituição, os honorários incidirão sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado com a decisão de 1° grau,
MARIA DE LURDES BATISTA MELO
interpôs recurso de apelação, alegando inicialmente decisão surpresa, eis que o magistrado julgou antecipadamente a demanda, quando deveria ter oportunizado a autora a produção de provas.

Sustenta que
não há que se falar em rescisão, uma vez que o inadimplemento da avença foi parcial e que a apelante detém total interesse na manutenção da relação jurídica negocial, desde que reequilibrado a forma de pagamento das parcelas, assim como retirados os dispositivos que afrontam o código de defesa do consumidor.

Afirma que a sentença não poderia consignar como marco temporal para a declaração de rescisão contratual a data da concessão da medida liminar de reintegração de posse, pois os efeitos desse reconhecimento judicial só poderiam ser, para as partes, de ordem prospectiva (futura) e não retroativa e de forma modulada como procedeu ojuízo de primeiro grau

Alega que

foi
equivocada a compreensão de restituição das parcelas e demais itens em relação à apelante, pois a magistrada reconhece como válidas cláusulas contratuais que claramente são abusivas, posto que colocam a apelante em desvantagem excessiva, circunstância que atrai a aplicabilidade do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Nesses mesmos termos, aduz que a sentença também merece ser anulada na parte que trata dos percentuais de retenção na restituição das parcelas e da taxa de fruição que foram deferidas ao apelado apenas para prejudicar o direito da apelante em, ao menos, mitigar os graves prejuízos já suportados com a adoção de medida judicial mais gravosa pela apelada

Assim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 1
Num. 2634594
.

Os autos viram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Analisando os autos, observa-se que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, tendo a apelante descumprido o contrato ao torna-se inadimplente.

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente é possível afirmar que a contrário do que afirma a apelante, a demanda estava pronta para julgamento, na medida em que em casos como o dos autos, a prova necessária diz respeito ao contrato entabulado entre as partes, as disposições ou não nele constantes, não havendo qualquer necessidade de prova testemunhal ou técnica.

Outrossim, importante salientar que o magistrado é o destinatário da prova e portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo quando por bem achar, as desnecessárias e/ou protelatórias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – MÉRITO:
INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA PELO MAGISTRADO
A QUO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO
– LEGALIDADE

– INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA – APC
0006608-34.2017.814.0040. R
elatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Segunda Turma de Direito Privado. Julgado em 01/09/2020). (Grifei).

Posto isto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que após tal pronunciamento, há de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. Ressalte-se que tal rescisão deve ser requerida, como no caso dos autos.

Pois bem. A rescisão contratual requerida, advém do inadimplemento da apelante, que absteve de realizar o pagamento das parcelas a que se comprometeu e, ainda que esta, conforme relatado no presente recurso tivesse a intenção de realizar tal pagamento, não o fez, não podendo alegar que realizou o pagamento de forma parcial, quando deveria estar em dia com suas obrigações e sequer, que o interesse do pagamento estava vinculando a um reequilíbrio do contrato, na medida em que deveria procurar os meios necessários para extirpar ou readequar as cláusulas dispostas no contrato, renegociando a dívida, repactuação do contrato ou mesmo ajuizando, ação revisional de contrato.

Ora, a apelada não está obrigada a readequar o contrato ao bel prazer dos compradores, tendo em vista, inclusive, que estes detêm o conhecimento do referido contrato, o qual assina e se obriga a pagar conforme estipulado, não podendo deixar de fazê-lo pelos argumentos acima prelecionados.

Outrossim, veja-se que a apelada busca fixar suas alegações em torno do direito a moradia, sem sequer cumprir seus direitos de devedora e, havendo esta magistrada que acolher referida tese, abriria precedentes para garantir descumprimentos de contratos, privilégios aos compradores que usufruem dos bens sem realizar seu devido pagamento.

Desse modo, restando incontroverso o inadimplemento, necessária a rescisão contratual e por justa consequência, a reintegração da posse do bem

A declaração de rescisão contratual deve ser entendida como consequência lógica do descumprimento contratual, tal como estabelecido no contrato, implicando no retorno do status quo ante, daí porque a citação da ré, que estabelece o conhecimento de tal pedido deve ser o marco temporal para referida rescisão.

No que diz respeito as cláusulas abusivas e desvantagens excessivas alegadas pela apelante, que para tanto indicariam a

equivocada

compreensão de restituição das parcelas e demais itens em relação à apelante, como os percentuais de retenção na restituição das parcelas e da taxa de fruição esta magistrada repisa a afirmação de que tais argumentos deveriam ser discutidos em ação diversa, de modo que o próprio

Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, estabeleceu entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

STJ – Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesses termos, resta claro que que a
retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador é medida que se impõe.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 27/03/2023